Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737114-57.2023.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA REQUERIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por FERNANDA DUARTE FRANÇA DE CASTRO COSTA contra a r. sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0712008-73.2022.8.07.0018. Na origem, a apelante ajuizou ação anulatória de ato administrativo em desfavor de DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, narrando, em síntese, ter sido aprovada nas fases objetiva e subjetiva do concurso para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, e que, no entanto, foi considerada temporariamente inapta pela junta médica responsável pela avaliação dos candidatos, de acordo com os subitem 12.7.2, 12.8.1,12.9.1 do Edital no 1 – PCDF/AGENTE, de 30 de junho de 2020, ocasião em que lhe foram solicitados exames complementares, tais como ressonância magnética, na coluna e no pé direito. Afirma que não é portadora dos problemas físicos sugeridos pela junta médica e que sua capacidade foi comprovada pelos exames complementares apresentados, pendentes de avaliação pela banca examinadora. Destaca que, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial e, como providência de natureza cautelar, determinou que a junta médica apresentasse o parecer final sobre a avaliação da autora, com todas as informações sobre os exames complementares. (ID 131461390, na origem). Aduz que, no entanto, o eminente Desembargador Eustáquio de Castro, Relator do Agravo de Instrumento n. 0724193-03.2022.8.07.0000, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o seu prosseguimento nas demais fases do certame, inclusive com a participação no curso de formação, nas mesmas condições dos demais candidatos (ID 131990411, na origem). Da análise dos autos do processo de origem, constata-se que o d. Magistrado de primeiro grau, em decisão saneadora (ID 138092891) deferiu a produção de prova pericial, cujo laudo foi acostado sob o ID 164868011. Após a manifestação das partes, sobreveio a r. sentença recorrida pela qual foi homologado o laudo pericial e julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, porquanto a autora, por ser portadora de espondilodiscopatia degenerativa lombar, estaria incapacitada para o exercício do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do edital do certame. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, na qual reedita os argumentos vertidos na exordial, alegando a inexistência de incapacidade para o exercício do cargo, uma vez que a enfermidade apresentada seria de natureza leve. Argumenta que as alterações degenerativas da coluna ocorrem em virtude do desgaste das articulações com o passar dos anos, podendo acometer qualquer pessoa. Informa a fratura no pé já está consolidada e que sequer tinha conhecimento das patologias degenerativas descritas, uma vez que está assintomática. Invoca precedente jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça (acórdão 1040933), para o fim de defender que a exclusão de candidato de concurso público, fundada em disfunção ortopédica, viola o princípio constitucional da igualdade e constitui forma de discriminação. Destaca que a probabilidade do direito se encontra caracterizada pelo fato de que foi aprovada em todas as fases do concurso e do curso de formação, de forma que sua desclassificação do certame afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A respeito do periculum in mora, pondera que o resultado do concurso já foi homologado e o curso de formação realizado, de modo que há risco de que os candidatos considerados aprovados sejam nomeados em data anterior ao julgamento do recurso. Ao final, a requerente postulou, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, de modo a obstar a revogação da tutela de urgência deferida em seu favor e viabilizar a sua manutenção nas demais etapas do certame, assegurando-lhe a nomeação e a posse no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. É o relatório. Decido. A requerente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto, alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, com risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. De início, deve ser observado que a r. sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a caracterizar tutela jurisdicional de conteúdo negativo, de modo que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto não terá qualquer utilidade para a requerente. Consequentemente, o provimento jurisdicional vindicado pela requerente em caráter provisório deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que possa, em tese, se tornar útil para o fim almejado. Portanto, com base no princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido formulado pela requerente como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao dispor sobre a concessão de tutela provisória, inclusive em sede recursal, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. (grifo nosso). A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em exame, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela requerente, não se observa a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por certo, a avaliação de candidatos em concursos públicos encontra-se inserida no âmbito do mérito do ato administrativo, de forma que a revisão, pelo Poder Judiciário, deve se limitar à adequação às regras previstas no edital do certame. O edital é ato normativo estabelecido pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.1 (grifo nosso) No caso em exame, o Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020do, estabeleceu as seguintes regras a respeito dos exames biométricos e da avaliação médica: 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. (...) 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: 101) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea; (grifo nosso) 104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; 107) fratura viciosamente consolidada, pseudoartrose. 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas; (grifo nosso) A banca examinadora considerou a requerente inapta para o exercício do cargo, com base nos seguintes argumentos (ID 131809018, na origem): O(A) candidato(a) apresenta pé direito com fratura de 2o e 3o metatarsos ainda sem consolidação completa, edema ósseo e derrame articular, e espondilodiscopatia degenerativa lombar com abaulamento discal em L3-L4 e L4-L5, com alterações degenerativas de articulações em L4-L5 e L5-S1, confirmados por exames e imagens e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 101, 104, 107 e 108 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato inapto na avalição médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho. CRM/DF 18.051. (grifo nosso) A perícia judicial, cujo laudo foi elaborado por médica ortopedista, destinado a esclarecer se a avaliação realizada pela junta médica instituída pela banca examinadora obedeceu às exigências do edital, consignou (ID 164868011, Págs. 11 a 15): - A autora e portadora de alguma doença incapacitante prevista no edital? Resposta: A autora possui leve espondilodiscopatia degenerativa lombar, sem evidências de conflitos neurais. E Fratura do pé já está consolidada. 17) Concorda o(a) Sr(a). Perito(a) que o(a) candidato(a) é portador(a) das condições "espondilodiscopatia degenerativa lombar com abaulamento discal em L3-L4 e L4-L5, com alterações degenerativas de articulações interfacetárias em L4-L5 e L5-S1, confirmados por exames de imagem e relatório médico"? Caso negativo, favor justificar. Resposta: Sim, de acordo. 18) De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea "100", do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dado corroborado a junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea "100", do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Caso negativo, favor justifica. Resposta: Ao se avaliar exclusivamente o edital, condições excludentes e de acordo com o subitem do edital 12.10.2 item 101 101) discopatia (grifo do perito), laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea . E com relação ao achado na ressonância apresentada na avaliação do concurso: Leve espondilodiscopatia degenerativa lombar, sem evidências de conflitos neurais. (...) VII. CONCLUSÃO Apesar do laudo da ressonância ir em confronto direto com as condições incapacitantes presentes no edital. A periciada apresenta-se com uma dissociação clínico radiológica, algo relativamente comum na ortopedia, a qual não a incapacita clinicamente (do ponto de vista médico e piora futura ou aumento do índice de absenteísmo) para o exercício do cargo em questão, porém a incapacita perante as regras do edital, cabendo o julgamento necessário. (grifo nosso) Assim, ficou consignado que a autora possui leve espondilodiscopatia degenerativa lombar, sem evidências de conflitos neurais. Tal enfermidade está prevista no item 12.10.2, subitem 101, do edital do certame como condição que incapacita o candidato no concurso público. Com efeito, da simples leitura do instrumento editalício é possível perceber que o edital é claro ao prever que qualquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 levará o candidato a ser considerado inapto para o exercício do cargo. Impende salientar que a observância ao instrumento convocatório é forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, além de conferir tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. Nesta acepção, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDO ASSINADO POR PSICÓLOGO COORDENADOR. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA No 002/2016 E NO EDITAL. CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO. OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA. 4. Havendo previsão no edital e detalhamento no laudo de avaliação psicológica acerca dos testes aplicados para avaliar as características exigidas pelo cargo não há falar em utilização de critérios subjetivos. 5. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios." (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017). 6. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1742620, 07182272520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. ENTREGA DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS. LAUDO DO EXAME. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO E ESSENCIAL. AUSENTE. ELIMINAÇÃO DEVIDA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Ausente irregularidade na eliminação do autor do certame considerando que, ao atender solicitação de exames complementar, deixou de enviar documento exigido em edital e considerado essencial pela banca médica, tendo apresentado apenas as imagens dos exames complementares desacompanhadas do respectivo laudo. 5.1. Na hipótese, a banca organizadora do certame simplesmente cumpriu com as regras previstas no edital, as quais foram anuídas pelo candidato no momento da inscrição, devendo serem seguidas à risca por todos os envolvidos na seleção pública, não podendo qualquer delas ser afastada, sob pena de ofensa direta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1728536, 07120623920228070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Frise-se que não há previsão legal ou editalícia expressa que permita a modificação dos critérios de participação e ingresso de candidatos na fase de avaliação médica do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, principalmente após a aplicação das provas. Ademais, conforme se extrai dos documentos e provas carreadas aos autos, os critérios apresentados pela banca examinadora no edital do concurso e na convocação para a avaliação médica não demonstram a alegada subjetividade sustentada pela recorrente. Lado outro, dar tratamento diferenciado a um candidato, frente a tantos outros que se submeteram ao mesmo regramento e a mesma avaliação, na forma pretendida pela requerente, fere o princípio da isonomia, importante pilar para a seleção dos ocupantes de cargos públicos. Nessa perspectiva, não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado, tendo em vista que a perícia médica judicial realizada demonstrou, claramente, que a patologia denominada espondilodiscopatia degenerativa lombar, que acomete a autora, a incapacita para prosseguimento na demais etapas do certame, de acordo com o subitem 12.10.2, alínea 101 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020. Nesse contexto, não estando configurada a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se impositivo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 18:47:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora